Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia da agravante após ser instada a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, ante a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 343,48 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), em nome do agravado, nos autos da execução subjacente, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo à desconstituição da penhora que incidira sobre ativos localizados na conta corrente de titularidade da agravante, com o levantamento dos valores penhorados durante o curso procedimental, a pretensão reformatória restara superada. Destarte, o havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que o levantamento dos valores penhorados pelo agravado repercute no objeto ora em análise. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator